Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722928-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: SINDIA CRISTINA DE CARVALHO SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27371576) interposto por TERRACAP contra decisão proferida pelo douto Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento proposta por SINDIA CRISTINA DE CARVALHO SOUSA em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão da licitação em relação ao item 66, ficando a ré proibida de transferir o imóvel para terceiro até decisão final. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 27371581, pgs. 35/36): Defiro a gratuidade da justiça. A autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da licitação do item 66 e impedir a transferência do imóvel para terceiro. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora participou do processo de licitação para exercício de preferência sobre o imóvel ocupado por ela, mas teve o seu pedido indeferido em razão de não ter comparecido na sessão realizada no dia 28/5/2021. Examinando detidamente o edital de licitação, especialmente o item 11.1 (ID 95590831 - Pág. 13) constata-se que a redação é genérica e ambígua, não sendo possível extrair a obrigação de comparecimento na sessão da licitação para o ocupante do imóvel que pretenda exercer o seu direito de preferência, portanto, há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido será deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar a suspensão da licitação em relação ao item 66, ficando a ré proibida de transferir o imóvel para terceiro até decisão final. Verifica-se dos processos que tramitam neste juízo que os advogados das rés não possuem poderes específicos para transigir, o que impede a composição, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. Inconformada, sustenta a agravante que o item 66 do Edital no 04/2021, referente ao imóvel litigioso, teve como licitante preliminarmente classificado o terceiro Leandro Pacheco Moreira e que, somente em momento posterior à realização do certame, sobreveio a conhecimento da Comissão de Licitação o interesse da agravada, formalizado por meio de requerimento eletrônico, a fim de que lhe fosse dada preferência na compra por ser ocupante do imóvel em questão. Afirma que a proposta da recorrida não foi sequer conhecida, uma vez que ela, apesar de ter preenchido o formulário de proposta de compra eletrônica, não a formalizou na data e hora estabelecidas para a realização da sessão pública do certame, a saber entre 9h e 10h do dia 28.05.2021, que poderia ter sido mediante o envio da proposta de compra por meio do sistema eletrônico da Terracap ou pelo depósito da proposta na urna colocada à disposição dos licitante que desejem fazê-lo pessoalmente. Acrescenta que somente após conhecer as propostas dos licitantes que participaram de acordo com o edital, a autora ofereceu o valor equivalente à maior proposta apresentada, não observando os procedimentos para reconhecimento do seu direito de preferência, conforme estabelecidos na Resolução no 231/2012 do Conselho de Administração da Terracap – CONAD, restando-lhe apenas o direito à liberação da caução depositada. Destaca que a participação na data e no horário previstos no edital é condição elementar em qualquer procedimento licitatório e que a recorrente disponibiliza em seu site material orientativo e outros meios para esclarecimento de dúvidas dos interessados. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada para que seja permitida a continuidade do procedimento de licitação referente ao Edital no 04/2021, item 66. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Na origem, a autora, ora recorrida, relata que em meados de 2009 a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB deferia a autorização para ocupação do imóvel localizado na QS 827, Conj. 01, Lote 10 – Samambaia/DF (ID 27371580, pg. 30), e que, em 2012, o concessionário inicial outorgou procuração pública ao seu falecido companheiro (Ramson Santos de Andrade), transferindo-lhe a posse (ID 27371580, pg. 31). Relata que no primeiro bimestre de 2021 recebeu a Carta no 0022/2021 da GECOM/TERRACAP (ID 27371580, pg. 40), informando que o seu lote foi incluído do Edital no 04/2021, com data de licitação prevista para o dia 27/05/2021. Depreende-se dos autos que a agravada, a fim de garantir o seu direito de preferência para aquisição do imóvel descrito na exordial, preencheu a proposta de compra de ID 27371580, pg. 41, por meio eletrônico e efetuou o pagamento da caução requerida (ID 27371580, pgs. 45/46), contudo o seu pedido não foi conhecido, pois, segundo decisão da Comissão Permanente de Licitação para Venda de Imóveis – COPI (ID 27371581, pgs. 32/34), ela não cumpriu a norma editalícia que previa a obrigatoriedade da apresentação da proposta de compra, seja por meio eletrônico ou com depósito em urna presencial, no dia em que ocorreu a sessão pública do certame (28.05.2021). O Edital no 04/2021, aqui discutido, prevê no título “D) DO DIREITO DE PREFERÊNCIA”, o seguinte: 11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução no 231/2012 CONAD, que pode ser consultada no site terracap.df.gov.br, órgãos colegiados/resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do(s) mesmo(s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada resolução, protocolado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da licitação pública, sob pena de perda do direito. 11.2. Os imóveis cujo direito de preferência à aquisição tenha sido reconhecido ao ocupante pela Terracap em Processo Administrativo específico, de acordo com normas internas desta Companhia, serão discriminados no Edital de Licitação. Dos itens acima transcritos, constata-se que, apesar da menção à Resolução no 231/2012 CONAD, há de fato uma ambiguidade no texto, porquanto trata de participação do ocupante no processo licitatório e, somente caso não for vencedor, poderá requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do bem no valor da melhor oferta, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da realização da licitação pública. Igualmente a redação do item 12.2.1, sob o título “D.1) DOS DEMAIS IMÓVEIS”, não traz a clareza suficiente a não comprometer a participação de eventuais ocupantes interessados na aquisição. Confira-se: “Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência, igualando a proposta de maior valor ofertada e apresentando os documentos pessoais e comprobatórios da ocupação, bem como anexando a documentação exigida nos tópicos 37 e/ou 39 deste Edital.” A boa-fé da autora é incontroversa, tendo em vista o preenchimento da proposta de compra do imóvel que detém a posse, com os documentos comprobatórios pertinentes, além do efetivo depósito da caução no dia anterior ao da sessão pública da licitação, em atenção ao prazo assinalado no edital. Ora, não se pode dizer que tais procedimentos adotados pela ocupante não se trataram de participação na licitação em questão, em atenção ao que se extrai de direto e inteligível de tais itens. Por outro lado, não se mostra razoável a exigência da Terracap, a partir de uma redação dúbia e lacunosa, de que a participação efetiva da ocupante deveria ser primeiramente com o preenchimento do formulário de proposta de compra eletrônica, indubitavelmente no dia da realização do certame, para só depois, e caso não fosse vencedora, proceder com o requerimento por escrito do direito de preferência. Ainda que compreensíveis os exatos termos das normas editalícias por um operador do direito ou por quem já tenha familiaridade com essa modalidade de certame, evidente que, para a assimilação do homem médio, tais determinações não são precisas, não se podendo exigir que ocupantes de imóveis situados em regiões sabidamente mais humildes, tenham que contratar profissionais especializados para terem a oportunidade de exercer o seu direito de prelação e materializar o seu direito constitucional à moradia. Ademais, não há ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, na hipótese de decisão do Poder Judiciário que visa retificar decisão da Administração Pública que exclui a participação de licitante com base em interpretação dúbia de disposição editalícia, cujo texto não esclarece os exatos termos das exigências a serem atendidas. Com efeito, a respeito do perigo da demora, entendo que, no caso, existe em favor da agravada, uma vez que a ordem pelo Juízo a quo de suspensão da licitação apenas quanto ao item relativo ao imóvel ocupado pela autora evitará maiores prejuízos, inclusive para terceiros, caso a requerente se sagre vencedora ao final a demanda, impondo-se tal medida para garantir a efetividade e o resultado útil do processo. Portanto, a meu ver, está escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não vislumbrando razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos legais exigidos na questão em foco. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador